Tribunal: TJES
Processo: 0004814-95.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que acolheu decisão do Tribunal do Júri e o condenou pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e no art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando pena de 30 anos e 6 meses de reclusão e 1.100 dias-multa. A defesa requer a anulação do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, o redimensionamento das penas-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o veredito do Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos a ponto de justificar a anulação do julgamento;
(ii) estabelecer se as penas-base foram fixadas com fundamentação idônea, permitindo ou não o redimensionamento das reprimendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Júri somente é anulada quando manifestamente divorciada das provas, preservando-se a soberania dos veredictos quando houver versões plausíveis sustentadas no conjunto probatório.

4. A materialidade e a autoria do homicídio são confirmadas pelos laudos periciais e pelos depoimentos judiciais que contextualizam o crime no conflito entre grupos criminosos dos bairros Paturá e Santa Mônica, reconhecendo a motivação retaliatória e a participação do apelante.

5. A retratação de testemunhas em juízo é circunstância avaliável pelo Conselho de Sentença, especialmente em delitos envolvendo organizações criminosas, sendo legítima a opção dos jurados pela versão mais coerente com o restante das provas.

6. Quanto ao crime de associação para o tráfico, a denúncia descreve de forma suficiente a estabilidade e permanência do grupo criminoso, indicando o comando exercido pelo apelante e a disputa contínua por território, afastando ofensa ao princípio da correlação.

7. Na dosimetria do homicídio, são idôneas as negativação das circunstâncias relativas à culpabilidade (premeditação e extrema violência), antecedentes, conduta social e consequências do crime, devendo ser afastada apenas a valoração da personalidade por violar a Súmula 444/STJ e o Tema 1.077/STJ.

8. Na associação para o tráfico, são válidas as negativação dos antecedentes e da conduta social; contudo, devem ser afastadas as demais circunstâncias por fundamentação genérica ou por se assentarem em elementos inerentes ao tipo penal.

9. A exclusão parcial dos vetores negativos exige redução proporcional das penas-base, resultando em novas reprimendas para cada delito e, em concurso material, no somatório final inferior ao fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente é anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos, sendo mantida quando houver versão plausível acolhida pelos jurados.

2. A premeditação e a extrema violência do homicídio autorizam a valoração negativa da culpabilidade quando devidamente fundamentadas, conforme Tema Repetitivo 1.318/STJ.

3. A negativação da personalidade e de circunstâncias inerentes ao tipo penal viola a Súmula 444/STJ e o Tema 1.077/STJ, devendo ser afastada por ausência de fundamentação idônea.

4. A descrição do comando de grupo criminoso e da disputa territorial contínua é suficiente para caracterizar a estabilidade e permanência exigidas pelo art. 35 da Lei 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 69, 121, § 2º, I e IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 35 e 40, IV; Súmula 444/STJ; Tema Repetitivo 1.077/STJ; Tema Repetitivo 1.318/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Criminal nº 0001029-35.2013.8.08.0001, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 21.03.2025; TJ-ES, APR nº 0025356-92.2016.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 11.05.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004814-95.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS GLORIA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que acolheu decisão do Tribunal do Júri e o condenou pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e no art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando pena de 30 anos e 6 meses de reclusão e 1.100 dias-multa. A defesa requer a anulação do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, o redimensionamento das penas-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o veredito do Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos a ponto de justificar a anulação do julgamento;
(ii) estabelecer se as penas-base foram fixadas com fundamentação idônea, permitindo ou não o redimensionamento das reprimendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Júri somente é anulada quando manifestamente divorciada das provas, preservando-se a soberania dos veredictos quando houver versões plausíveis sustentadas no conjunto probatório.

4. A materialidade e a autoria do homicídio são confirmadas pelos laudos periciais e pelos depoimentos judiciais que contextualizam o crime no conflito entre grupos criminosos dos bairros Paturá e Santa Mônica, reconhecendo a motivação retaliatória e a participação do apelante.

5. A retratação de testemunhas em juízo é circunstância avaliável pelo Conselho de Sentença, especialmente em delitos envolvendo organizações criminosas, sendo legítima a opção dos jurados pela versão mais coerente com o restante das provas.

6. Quanto ao crime de associação para o tráfico, a denúncia descreve de forma suficiente a estabilidade e permanência do grupo criminoso, indicando o comando exercido pelo apelante e a disputa contínua por território, afastando ofensa ao princípio da correlação.

7. Na dosimetria do homicídio, são idôneas as negativação das circunstâncias relativas à culpabilidade (premeditação e extrema violência), antecedentes, conduta social e consequências do crime, devendo ser afastada apenas a valoração da personalidade por violar a Súmula 444/STJ e o Tema 1.077/STJ.

8. Na associação para o tráfico, são válidas as negativação dos antecedentes e da conduta social; contudo, devem ser afastadas as demais circunstâncias por fundamentação genérica ou por se assentarem em elementos inerentes ao tipo penal.

9. A exclusão parcial dos vetores negativos exige redução proporcional das penas-base, resultando em novas reprimendas para cada delito e, em concurso material, no somatório final inferior ao fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente é anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos, sendo mantida quando houver versão plausível acolhida pelos jurados.

2. A premeditação e a extrema violência do homicídio autorizam a valoração negativa da culpabilidade quando devidamente fundamentadas, conforme Tema Repetitivo 1.318/STJ.

3. A negativação da personalidade e de circunstâncias inerentes ao tipo penal viola a Súmula 444/STJ e o Tema 1.077/STJ, devendo ser afastada por ausência de fundamentação idônea.

4. A descrição do comando de grupo criminoso e da disputa territorial contínua é suficiente para caracterizar a estabilidade e permanência exigidas pelo art. 35 da Lei 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 69, 121, § 2º, I e IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 35 e 40, IV; Súmula 444/STJ; Tema Repetitivo 1.077/STJ; Tema Repetitivo 1.318/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Criminal nº 0001029-35.2013.8.08.0001, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 21.03.2025; TJ-ES, APR nº 0025356-92.2016.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 11.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MATEUS GLÓRIA MENDES,
em razão de inconformismo com a sentença que consta no ID 12008155, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que acolheu decisão do Tribunal do Juri pela procedência da pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e no artigo 35 c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 30 (trinta) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.100 (mil e cem) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais no ID 15943566, nas quais postula (1) a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do júri, por considerá-lo manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer (2) o redimensionamento das penas-bases, ao argumento de que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente com fundamentação inidônea, genérica ou inerente ao próprio tipo penal.

O

Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões no ID 15943568, nas quais postula o desprovimento do recurso e manutenção da condenação, sendo acompanhado pela d. Procuradoria de Justiça, que ofertou parecer no ID 16823623, opinando no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MATEUS GLÓRIA MENDES,
em razão de inconformismo com a sentença que consta no ID 12008155, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que acolheu decisão do Tribunal do Júri pela procedência da pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e no artigo 35 c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 30 (trinta) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.100 (mil e cem) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais no ID 15943566, nas quais postula (1) a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do júri, por considerá-lo manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer (2) o redimensionamento das penas-bases, ao argumento de que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente com fundamentação inidônea, genérica ou inerente ao próprio tipo penal.

Constou da inicial acusatória que o recorrente integrava uma associação criminosa de um bairro do Município de Guarapari/ES, e em conflito com um grupo criminoso do bairro vizinho, o recorrente veio a executar a vítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

1
- Decisão manifestamente contrária às provas dos autos:

A defesa pleiteia a anulação do julgamento, alegando que o veredito condenatório se divorciou do acervo probatório, baseando-se apenas em elementos do inquérito não ratificados em juízo e em testemunhos indiretos.

De início, cumpre ressaltar que a anulação de julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, é medida de caráter excepcionalíssimo.

A
materialidade
delitiva restou inequivocamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 18/21, Relatório Final de fls. 49/54, ambos do IP em anexo, e Laudo Pericial de Local de Homicídio de fls. 88/107.

A
autoria
, embora negada pelo apelante, foi reconhecida pelos jurados com base em uma interpretação coerente das provas. A defesa alega que a condenação se fundou apenas em prova inquisitorial, mas se olvida de que os jurados analisaram o conjunto probatório de forma una.

Consoante já dito, o crime ocorreu em um contexto da "guerra do tráfico" entre os bairros Paturá e Santa Mônica, no Município de Guarapari/ES.

O Delegado de Polícia Franco Quedevez Malini, ouvido
em juízo
, confirmou que o bairro Paturá era liderado pelo Apelante MATEUS "MT" e o Santa Mônica por "Willian Zanolli".

A testemunha judicial Franco Malini e a testemunha Joel Bezerra da Silva confirmaram
em juízo
que a motivação do delito foi uma retaliação. Na véspera do homicídio (13/04/2020), o grupo de Santa Mônica realizou um "ataque" no bairro Paturá. No dia seguinte, o apelante, como líder do Paturá, foi pessoalmente ao bairro rival para revidar.

A tese acusatória, acolhida pelos jurados, foi a de que o apelante e seu grupo buscavam matar um traficante rival conhecido como "Baianinho", que teria participado do ataque anterior. Contudo, por equívoco, invadiram a casa da vítima Márcio De Jesus Bonfim, que também tinha o apelido de "Baiano" ou "Baianinho" e, surpreendendo-o em sua residência, efetuaram múltiplos disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte.

A defesa se insurge contra o uso dos depoimentos inquisitivos das testemunhas Rodrigo Barcelos Mantovani e Jerry Adriano Matos da Silva, que se retrataram em juízo.

Contudo, o Conselho de Sentença é soberano para avaliar qual versão lhe parece mais crível.

Nesse sentido, conforme ressaltado nas contrarrazões ministeriais, a retratação em juízo, em crimes desta natureza, é frequentemente motivada pelo temor de represálias, cabendo aos jurados sopesar tal fato.

Ademais, a tese acusatória não se escorou apenas nos depoimentos retratados.

A "Testemunha Preservada 01" (ouvida na esfera policial) foi categórica ao afirmar que MATEUS "MT" ordenou o revide, esteve presente no local com outros indivíduos e, posteriormente, "
ouviu da própria boca de MATEUS MT que este estava no local e foi o responsável pelo revide
".

A alegação de que o testemunho do Delegado Franco Malini seria mero testemunho indireto também não vinga. O Delegado, em juízo, não apenas relatou o que ouviu, mas expôs toda a linha investigativa que, corroborando o contexto fático (a guerra do tráfico), o motivo (o revide) e a confusão de apelidos, levou à autoria do Apelante. Inclusive, mencionou que outro indivíduo (Yuri) teria relatado informalmente que o apelante foi o autor dos disparos.

Quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35), a defesa alega violação ao princípio da correlação, por suposta ausência de descrição fática da estabilidade e permanência na denúncia. A alegação é improcedente.

A denúncia foi clara ao descrever que o Apelante "comanda o grupo de traficantes de drogas do Bairro Paturá" e "vive em guerra pelo domínio do tráfico, com o grupo de Santa Mônica".

Ora, a descrição de "comando" de um grupo e a existência de uma "guerra" contínua pelo domínio territorial indicam a existência do
animus
associativo estável e permanente.

O depoimento judicial do Delegado Malini reforçou essa estrutura organizada, confirmando o apelante como "chefe do tráfico do Bairro Paturá".

Dessa forma, existindo nos autos duas versões plausíveis para os fatos, a opção do Conselho de Sentença por uma delas não pode ser qualificada como manifestamente contrária à prova dos autos.

A jurisprudência deste e. Tribunal é no mesmo sentido, “
A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos, respeitando-se a soberania de seus veredictos. A legítima defesa exige demonstração concreta de agressão iminente ou injusta, o que não restou configurado no caso em análise
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00010293520138080001, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal; Publicação: 21/03/2025).

Dessa forma, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser preservada a soberania do veredito popular.

2 - Dosimetria:

Subsidiariamente, a defesa requer a revisão das penas-bases, fixadas em 23 (vinte e três) anos para o homicídio e 06 (seis) anos para a associação, pugnando pela redução aos mínimos legais.

2.1 - Homicídio Qualificado:

Em relação ao crime de homicídio qualificado foram negativados cinco vetores: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime.

A circunstância judicial da
culpabilidade
foi negativada com fundamento na premeditação, considerando que o crime foi uma retaliação planejada e executada no dia seguinte ao ataque sofrido pelo grupo do Apelante.

Além disso, a brutalidade extrema do ato, evidenciada pelas "mais de 20 (vinte) perfurações de arma de fogo" na vítima, demonstra um
modus operandi
que extrapola, em muito, a reprovabilidade comum ao tipo de homicídio, mesmo o qualificado.

Portanto, feita a devida contextualização, conclui-se que a conduta praticada pelo recorrente foi planejada e refletida, amoldando-se ao entendimento jurisprudencial consolidado no
Tema Repetitivo nº 1318 (STJ)
, que estabelece que “
A premeditação autoriza a valoração negativa da culpabilidade prevista no artigo 59 do
Código Penal
, desde que não constitua elementar do tipo, não seja ínsita ao crime nem pressuposto para incidência de agravante ou qualificadora
.
A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, exigindo fundamentação específica sobre a maior reprovabilidade da conduta no caso concreto
”.

Em relação aos
antecedentes
, o juízo sentenciante referenciou a condenação transitada em julgado no processo nº 0005267-14.2021.8.08.0035.

A
conduta social
foi negativada com base em depoimentos que afirmaram que o apelante exercia a função de "
chefe do tráfico de drogas do Bairro Paturá
".

Referido fato foi constatado por meio de depoimentos, não consistindo em antecedente criminal ou um processo em curso, fundamentos vedados pela
Súmula 444/STJ
.

Dessa forma, deve ser mantido o referido vetor, diante da constatação do seu papel deletério e da sua função habitual na comunidade onde o crime ocorreu.

A negativação das
consequências
do crime deve ser mantida considerando que a execução da vítima com mais de 20 disparos transborda o resultado típico.

Nesse sentido, “
É legítimo o recrudescimento da pena-base, mediante a ponderação negativa das circunstâncias do crime, em razão de terem sido efetuados vários disparos em via pública contra a vítima, o que além de configurar um modo de execução que desborda da imputação penal básica, notadamente em função da violência da investida, também evidencia alto risco criado para terceiros
” (TJ-ES - APR: 00253569220168080048, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 11/05/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/05/2022).

Por fim, não verifico fundamento válido para o desvalor da
personalidade
, visto que o magistrado negativou o vetor com base em atos infracionais e outros processos criminais em curso, não observando a
Súmula 444 do STJ
e o
Tema Repetitivo 1.077 do STJ
.

Dessa forma, diante do afastamento da negativação de uma circunstância judicial, deve haver redução proporcional da pena-base.

2.2 - Associação para o Tráfico:

Da mesma forma como na análise do crime anterior, os
antecedentes
e a
conduta social
tiveram idônea e válida fundamentação, apta a justificar o recrudescimento da pena-base pelo crime de associação para o tráfico.

No entanto, o restante das circunstâncias negativadas teve fundamentação vaga e genérica, devendo ser afastado o aumento da pena a elas relacionado.

O "real conhecimento do caráter ilícito de seu ato" é elemento inerente ao tipo penal, não sendo viável para fundamentar a negativação da
culpabilidade
.

O vetor da
personalidade
deve ser decotado pelos mesmos fundamentos jurídicos já declinados acima (Súmula 444/STJ e Tema 1077/STJ).

Os
motivos
do crime foram negativados com elementos inerentes ao tipo penal, tais como "espírito de ganância", "difundir entorpecentes" e "financiar a prática de outros crimes".

Da mesma forma, em relação às
consequências
do crime também foram considerados elementos inerentes ao tipo penal, tais como "perigo abstrato" e a ofensa à "coletividade".

Dessa forma, considerando a manutenção de apenas duas circunstâncias judiciais negativas, deve haver redução proporcional da pena-base.

3 - Revisão da dosimetria:

3.1 - Homicídio qualificado:

Considerando a manutenção de quatro, das cinco circunstâncias judiciais negativadas,
estabeleço a pena definitiva em 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, à míngua de atenuantes, agravantes, e causas de diminuição ou aumento.

3.2 - Associação para o tráfico:

Considerando a manutenção de duas, das seis circunstâncias judiciais negativadas,
estabeleço a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de diminuição. Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/2006, pelo que aumento a pena em um sexto,
resultando na pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

3.3 - Concurso material:

Diante do cúmulo material,
fica o somatório das penas estabelecido em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, valorados em um trigésimo do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reduzir a pena total do recorrente para 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, valorados em um trigésimo do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.